Tribunal: STF
Processo: HC 217252
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. COMPETÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 643.083/MT.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT a 8 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada com participação de criança ou adolescente exercendo posição de comando).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se HC no STJ, tendo o Relator denegado a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam nulidade decorrente do julgamento do paciente perante Juízo incompetente da Comarca de Primavera do Leste/MT, considerando a existência de órgão jurisdicional especializado competente para julgamento de crimes de organização criminosa. Afirmam ser nulidade absoluta, cognoscível a qualquer tempo. Aduzem que o prejuízo imposto ao paciente decorre do fato de ter sido denunciado meses depois, pela mesma conduta delituosa de organização criminosa, desta feita perante Juízo especializado da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sustentam ilegalidade pela condenação em duplicidade por idêntica posição de comando narrada na denúncia genérica que o paciente enfrentou em ambos os Juízos. Esclarecem ter o Tribunal de origem reconhecido inépcia da denúncia em relação a corréu, em processo desmembrado da mesma operação, com a anulação do processo desde o seu recebimento. Defendem sofrer constrangimento ilegal por ter sido considerada prejudicada análise da inépcia acusatória diante de superveniente sentença condenatória.



     



    5. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos decisórios proferidos no processo nº 5281-13.2018.811.0037, ab initio, pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, em razão da manifesta incompetência (absoluta) do juízo sentenciante, determinando-se a soltura do paciente. Sucessivamente, pretendem a mesma medida, em face da inépcia da denúncia.



    6. Em 25/06/2023, determinei fossem colhidas informações do Tribunal de Justiça e das Varas Criminais envolvidas, assim como parecer da Procuradoria-Geral da República, haja vista que, em tese, o Juízo especializado competente para apreciação de eventual convalidação dos atos decisórios do Juízo apontado como incompetente já teria julgado e condenado o paciente por conduta de integração da mesma organização criminosa (e-doc. 55). 



    7. Por meio da Petição nº 72.385/2023 (e-doc. 57), o Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT informou que os autos físicos da Ação Penal nº 5281-13.2018.811.0037 foram remetidos ao Tribunal de Justiça desde 23/06/2021. Após despacho determinando a reiteração de ofício ao Presidente daquela Corte (e-docs. 56 e 60), foram prestadas informações pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por meio da Petição nº 122.866, de 2023 (e-doc. 65), com envio da sentença condenatória, proferida em 25/02/2022, nos autos da Ação Penal nº 43673-07.2018.811.0042 (e-doc. 66). 



    8. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer (e-doc. 69) pelo não conhecimento do writ, haja vista ser mera reiteração de impetração anterior no STJ, em que determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em 1º/09/2023. Ademais, ao opinar pela ausência de ilegalidade manifesta permissiva da concessão da ordem de ofício, disse: 



    “(i) A regra de especialização de varas diz respeito à organização judiciária, estando sujeita à prorrogação de competência e não implicando em nulidade absoluta;



    (ii) Não haveria duplicidade de condenações, uma vez que: 



    a) nos autos da ação penal 5281-13.2018.811.0037, “Operação Insurgentes”, em trâmite no Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, o paciente foi condenado pelo crime tipificado no art. 2º, §§2º, 3º e 4º, inc. I, da Lei 12.850/2013, cometido entre o segundo semestre de 2017 e 27/07/2018. Naquela operação “os agentes se organizaram, de forma estruturada para praticar os crimes de roubo, furto e tráfico de drogas, conduta que se amolda na ação integrar Organização Criminosa”; 



    b) nos autos da ação penal 43673-07.2018.811.0042, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a condenação se deu pelos crimes tipificados no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, §1º, inc. II, e §4º, da Lei 9.613/1998. Neste caso, foi verificada “uma ordenação dos acusados para se autofinanciarem, em contexto fático diverso, se amoldando à conduta de promover e financiar Organização Criminosa”.



    É o relatório.



    Decido.



    9. No caso sob exame, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da impetração originária, afastou a alegação de incompetência do Juízo sob os seguintes fundamentos:



    “Em relação à alegação de que a autoridade judiciária é manifestamente incompetente, não desconheço que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. 



    Entretanto, também não é menos certo que a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa. 



    Nesse contexto, é cediço que somente a competência de natureza absoluta poderá ser declarada a qualquer tempo, posto que a sua “fixação tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da justiça” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, p. 420). 



    É o que ocorre com a competência por prerrogativa de função (ratione funcionae ou personae) e as competências em razão da matéria discriminadas na própria Constituição Federal (ratione materiae), as quais são imodificáveis, isto é, impassíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só o interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.



    Nesse tocante, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente discriminada, a exemplo da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII) ofende o princípio do juiz natural e põe em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual, diante do seu caráter imodificável e inderrogável, podem ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 



    Na hipótese, no entanto, não verifico a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual incide a preclusão se acaso arguida extemporaneamente – o que é o caso dos autos. 



    A especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (artigo 74 do CPP) tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu. 



    Desse modo, conclui-se que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, caso não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes – o que é o caso dos autos –, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.” (e-doc. 10, p. 4-5, grifos nossos).



    10. Asseverou, ainda, que a alegação de nulidade por vício de competência não se deu em momento oportuno, consistindo em denominada nulidade de algibeira, quando o litigante, apesar de se manifestar nos autos, não suscita o descumprimento a fórmulas legais oportunamente, e deixa para fazê-lo como mera estratégia de invalidação do processo:



    “Convém elucidar que, no caso em apreço, o paciente e outros acusados foram denunciados perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste e a denúncia foi regularmente recebida em 15.8.2018, oportunidade em que se determinou a citação dos acusados (Id. 66679983). 



    O paciente e demais corréus citados apresentaram resposta à acusação (Id. 64030958, pp. 28 - 29) – não apresentando qualquer tese de incompetência de Juízo – e, em seguida, com o término da instrução criminal, as partes apresentaram seus memoriais, nos quais também não arguiram qualquer tese relativa à incompetência do Juízo, consoante consignou o magistrado sentenciante (Id. 64018985, pp. 2 -3). 



    Assim, é nítido que a pretensão da defesa constitui a chamada nulidade de algibeira, e, como se sabe, o processo não pode ser utilizado como difusor de estratégias pela defesa, a qual permanece inerte ao longo do processo, deixando, ou até mesmo optando, para arguir eventual nulidade no momento que lhe convém.” (e-doc. 10, p. 6, grifos nossos).



    11. O STJ, no ato apontado coator, manteve o entendimento adotado quanto à ausência de ilegalidade pela não observância da regra de competência especializada, apontando tratar-se de nulidade relativa. Também assentou prejudicada apreciação da inépcia da denúncia, considerando sua plena aptidão diante de pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA RELATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Casa, a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de Varas, não gera a nulidade automática do feito, porquanto se trata de nulidade relativa, de modo que é possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. 



    3. Não há inépcia da denúncia, se a respectiva peça e o seu aditamento expõem o fato criminoso, suas circunstâncias, qualificam o acusado e classificam o crime, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 41 do CPP. 



    4. Com a prolação do decisum condenatório, esvai-se a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Se, depois de toda a avaliação do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução, houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal, depreende-se, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória. 



    5. Agravo não provido.” (e-doc. 7, p. 1; grifos nossos).



    12. A inobservância da competência em razão de especialização de varas, determinada por regra de organização judiciária, se insere no campo da nulidade relativa, sujeita à prorrogação se não arguida oportunamente. Vejamos a compreensão doutrinária sobre o tema:



    “A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria. Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.). Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) de Juiz de Direito, o vício de incompetência será relativo, se não obedecida a organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara). (Oliveira, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008, p. 235).



    13. Na mesma linha já decidiu o e. Min. Luiz Fux, compreendendo que “a inobservância de regras de organização judiciária não importam, em princípio, em nulidade absoluta, mas mera incompetência relativa, sujeita a prorrogação se não arguida oportunamente”(HC nº 109.118 MC/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/08/2011, p. 19/08/2011). 



    14. Com efeito, o Supremo tem decidido que até mesmo os atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados, em evolução à jurisprudência até então prevalecente. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: HC nº 83.006/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/06/2003, p. 29/08/2003; RHC nº 217.796-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; e RHC nº 166.958-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 03/05/2019. E ainda:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva de deputado estadual decretada pelo TRF 2ª Região, com posterior recebimento da denúncia pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva e organização criminosa, além da rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Federal. 3. Inexistência, nos autos originários, de qualquer elemento apto a atrair a competência da Justiça Federal. Não comprovado que as imputações atribuídas ao agravante estão relacionadas a recursos de origem federal. Delimitação dos fatos narrados na denúncia que aponta para supostos crimes que ofendem os interesses da Administração Pública Estadual. 4. Inadequada a definição de competência com base em critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento que não leva em conta as peculiaridades de cada situação. 5. Presença de razoáveis indícios da existência de crimes eleitorais. Atração da competência dessa justiça especializada. 6. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para conceder em parte a ordem de fundo e declarar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação Penal n. 0100860-84.2018.4.02.0000. Determinada a remessa dos autos para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para manifestação sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.”



    (RHC nº 188.233-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/03/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: “HABEAS CORPUS” – (...)– ALEGADAS NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE, MESMO NA HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE RATIFICAÇÃO, POR PARTE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS, INCLUSIVE OS DE ÍNDOLE DECISÓRIA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA DE EFETIVA CONVALIDAÇÃO, PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO MAGISTRADO INCOMPETENTE– AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 179.164-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020; grifos nossos).



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. READEQUAÇÃO TÍPICA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 203.211-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



     



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.”



    (RHC nº 129.809/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 20/04/2016; grifos nossos).



     



    “EMENTA. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. (...) 2. Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente. 3. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”



    (HC nº 123.465/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 19/02/2015; grifos nossos).



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes. 2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios.Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 122.966/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 06/11/2014; grifos nossos).



    15. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    16. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    17. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    ‘HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E SUA POSTERIOR REUNIÃO PARA PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. Inexiste nulidade do feito por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A condenação baseou-se em amplo conjunto probatório, composto de depoimento de testemunhas tanto nos autos principais como nos autos desmembrados, gravações telefônicas licitamente realizadas pela vítima e reconhecimento fotográfico e pessoal. Art. 566 do Código de Processo Penal. Habeas corpus indeferido.’



    (HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005, p. 28/04/2006; grifos nossos).



    ‘Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.’



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    ‘CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.’



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos). 



    18. Ao prestar informações (e-doc. 64), o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT esclareceu que o paciente fora denunciado, nos autos do processo nº 31526-46.2018.811.0042 –- Operação “Red Money” — juntamente com outros 112 acusados de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso. A peça acusatória foi dividida em três núcleos de atuação, sendo que o paciente foi denunciado tanto no núcleo de Arrecadação Financeira da Organização Criminosa (Ação Penal nº 540.068), quanto no núcleo de Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas do Comando Vermelho (Ação Penal nº 552.538), tendo havido desmembramento por aquele Juízo Especializado. Em 02/03/2022, houve condenação do paciente, como incurso nos delitos do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013, e do art. 1º, § 1º, inc. II e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (Ação Penal nº 31526-46.2018.811.0042), e, em 14/04/2023, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n° 11.343, de 2006, na forma do artigo 69 do Código Penal (Ação Penal 0043826- 40.2018.8.11.0042). 



    19. O magistrado registrou ainda que, em 24/08/2023, cumpriu decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça quanto à soltura de corréu nos autos Ação Penal nº 0043826- 40.2018.8.11.0042. Em 1º/09/2023, proferiu decisão liminar também para soltura do paciente, decorrência da extensão da medida pelo mesmo Ministro Relator naquela Corte Superior, nos autos do HC nº 847.778/MT.



    20. Já nos autos da Ação Penal nº 5281-13.2018.8.11.0037 —“Operação Insurgentes” —, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o paciente foi condenado pelo delito capitulado no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850, de 2013, por integrar organização criminosa estruturada para prática dos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, no período compreendido entre 2017 e 2018 (e-doc. 11).



    21. Compreendido pelas instâncias ordinárias que as condenações se deram em contextos fáticos diversos, dissentir da conclusão adotada, a fim de reconhecer prejuízo sofrido pela duplicidade, implicaria necessário reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; HC nº 134.249/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/05/2016, p. 03/06/2016; e HC nº 179.260-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020).



    22. A par disso, conforme apontado pelas decisões atacadas, ausente a demonstração de prejuízo e não arguida em tempo oportuno, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. O STF tem orientação fixada no sentido de que o habeas corpus não é meio hábil para suprir o ônus que tem a parte prejudicada de levantar a ocorrência de nulidade no momento apropriado. Com efeito, “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal.” (RHC nº 107.758/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/09/2011, p. 15/09/2011). Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente do suposto vício apontado, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente após a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.’



    (RHC nº 210.088-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO GARANTIA DO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA AO PACIENTE POR NÃO TER SUPOSTAMENTE SIDO OPORTUNIZADO AO SEU ADVOGADO REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU RECURSO DE APELAÇÃO. 1. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS QUE É REPETIÇÃO DE HABEAS CO